Tribunal: TJPA
Processo: 0001044-30.2014.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. DECOTE. NECESSIDADE. APLICAÃÃO RETROATIVA DA LEI MAIS BENÃFICA. LEI NÂº 13.654/2018. (NOVATIO LEGIS IN MELLIUS). CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL EQUIVOCADAMENTE VALORADA. OCORRÃNCIA. REFORMA. NECESSIDADE. FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A MAJORANTE DO USO DE ARMA E REANALISAR AS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. DECISÃO UNÃNIME.1-Tendo havido alteraÃ§Ã£o na lei penal, com a exclusÃ£o da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nÂº 13.654/2018) e, tratando-se de novatio legis in mellius, esta deve retroagir para beneficiar o rÃ©u, merecendo, por isso, reforma, nesta parte a decisÃ£o, para a sua exclusÃ£o.2-A atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o rÃ©u venha a dela se retratar, quando a manifestaÃ§Ã£o for utilizada para fundamentar a sua condenaÃ§Ã£o (SÃºmula nÂº 545/STJ), o que nÃ£o ocorreu no caso em anÃ¡lise.3- Cabe reanalisar o vetor da âculpabilidadeâ, vez que nÃ£o foi valorado corretamente pelo magistrado a quo. Entretanto, tal vetor deve permanecer negativado vez o fato de o rÃ©u se utilizar de uma faca para praticar o crime, potencializa a maior reprovaÃ§Ã£o da conduta do rÃ©u, restando, assim, justificado o afastamento da pena base do mÃnimo legal, sendo entendimento pacificado que basta a existÃªncia de uma das circunstÃ¢ncias para autorizar o afastamento da pena-base do mÃnimo legal. SÃºmula 23 do TJE-PA.4- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA, BEM COMO REANALIZAR AS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0001044-30.2014.8.14.0024
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ITAITUBA (3ª Vara Penal)
APELANTE: DERLANGE COIMBRA DA SILVA - Def. Pública José Rogério Menezes
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. DECOTE. NECESSIDADE. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI MAIS BENÉFICA. LEI Nº 13.654/2018. (NOVATIO LEGIS IN MELLIUS). CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL EQUIVOCADAMENTE VALORADA. OCORRÊNCIA. REFORMA. NECESSIDADE. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A MAJORANTE DO USO DE ARMA E REANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DECISÃO UNÂNIME.
1-Tendo havido alteração na lei penal, com a exclusão da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018) e, tratando-se de
novatio legis in mellius,
esta deve retroagir para beneficiar o réu, merecendo, por isso, reforma, nesta parte a decisão, para a sua exclusão.
2-A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação (Súmula nº 545/STJ), o que não ocorreu no caso em análise.
3- Cabe reanalisar o vetor da ¿culpabilidade¿, vez que não foi valorado corretamente pelo magistrado
a quo
. Entretanto, tal vetor deve permanecer negativado vez o fato de o réu se utilizar de uma faca para praticar o crime, potencializa a maior reprovação da conduta do réu, restando, assim, justificado o afastamento da pena base do mínimo legal, sendo entendimento pacificado que basta a existência de uma das circunstâncias para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Súmula 23 do TJE-PA.
4-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA, BEM COMO REANALIZAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIDO PARA EXCLUIR A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA, BEM COMO REANALIZAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 36 Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e nove do mês de novembro a seis do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
DERLANGE COIMBRA DA SILVA
, por meio do órgão da Defensoria Pública, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Itaituba, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal (crime de roubo majorado pelo emprego de arma), ao cumprimento da
pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias multa,

em regime inicialmente semiaberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narra a exordial que:
¿(...) no dia 14 de fevereiro de 2014, por volta de 11:30 horas, na altura do Km 04 da Rodovia Transamazônica, às proximidades da Garapeira, o ora denunciado DERLANGE COIMBRA DA SILVA subtrai uma motocicleta Honda/CG 150, Fan ESDI, placa OTF 6600, da cor preta de propriedade da vítima JANILDE DA CUNHA PEREIRA, empregando em sua ação grave ameaça à pessoas consubstanciada na intimidação mediante a utilização de uma faca pequena.
A vítima comunicou o fato às autoridades que iniciaram busca nas redondezas.
Por volta das 14:00 horas, a testemunha Mauro Cesar Sales Corrêa comunicou que havia visto a motocicleta subtraída e que esta encontrava-se em um posto de lavagem situado na travessa 13 de maio esquina com a 29ª rua, estando o acusado no local enquanto aguardava o término da lavagem.
A testemunha informou os fatos aos agentes policiais que lograram êxito em deter o acusado e recuperando o objeto subtraído.¿

A denúncia foi recebida (fl.34) e, após regular instrução, o réu foi condenado na forma antes deduzida (sentença às fls. 98/100), decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 118/122), requer: a) a reanálise das circunstâncias judiciais e fixação da pena base ao mínimo legal ou próximo a ele; b) que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea; c) que seja excluída a majorante do uso de arma (§2º, I, do art. 157, do CP).

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo parcial provimento, para que seja excluída a majorante do uso de arma, mantendo a sentença nos demais termos (fls. 123/126).

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel se manifestou pelo
(verbis):

¿CONHECIMENTO do Recurso de Apelação e, no mérito, por seu PARCIAL PROVIMENTO, somente para que seja afastada a causa de aumento referente ao emprego de arma branca, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.¿
(fls. 133/136)

É o relatório. À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 22 de outubro de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Em apertada síntese, requer a defesa: a) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; b) a exclusão da majorante pelo uso de arma; c) a revisão da pena base, com a sua readequação ao mínimo legal.
a)

Da confissão espontânea:

Pugna a defesa pelo reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, ante o fato de o réu ter confessado extrajudicialmente. Sem razão à defesa.

A Súmula n. 545, do STJ, dispões que, verbis:
¿a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.¿
Contudo, não é o caso dos autos.

Isso porque, da reanálise do acervo probatório constante nos autos, resta claro que o réu, em que pese ter confessado na fase de inquérito, em juízo, não somente negou os fatos, como apresentou versão diversa, sendo que a citada confissão extrajudicial não foi considerada na formação da convicção do julgador,
motivo pelo qual tal atenuante não deve ser reconhecida
.

Sobre o assunto, colaciono recente julgado do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. REITERAÇÃO DE WRIT JÁ JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
2. Nos moldes da Súmula n. 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que não ocorreu no caso em análise. Consoante constou no acórdão embargado, restou claro na decisão do Tribunal de origem que a manifestação do ora agravante não foi considerada na formação da convicção do julgador. Como dito antes, frise-se, a partir dos trechos do próprio acórdão (os quais ora destaco "a certeza do tráfico foi aferível pela quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, aliada aos inexoráveis dizeres dos agentes públicos, os quais visualizaram a prática delito, elementos que se mostram suficientes à procedência da condenação"), inviável reconhecer a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. (...)
(EDcl no AgRg no HC 626.728/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021) destaquei
b)

Do afastamento da majorante do uso de arma:

Nesse ponto, o pleito de afastamento da majorante da arma deve ser acolhido.

É que, de fato, ao tempo da sentença, a referida majorante foi bem aplicada, coerente com a lei, doutrina e jurisprudência dominantes à época, vez que o réu se utilizou de uma arma branca - faca - para praticar o delito.

Porém, com a alteração na lei penal, que restou excluída a majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), resta necessária a reforma da decisão nessa parte, para a sua exclusão (Apelação Penal 2019.05158131-27, 210.749, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/12/2019, Publicado em 19/12/2019)

Dessa forma, reclassifico a conduta do apelante para os lindes do artigo 157,
caput
, do Código Penal.
c)

Da fixação da pena base no mínimo legal:

Pleiteia defesa, a reforma da dosimetria da pena, para que seja afastada a valoração negativa do vetor ¿culpabilidade¿, e a pena, assim, seja remanejada ao mínimo legal.

Para melhor análise, vamos aos termos da sentença, na parte que importa:
¿Passo à dosimetria da pena.
Na esteira das determinantes do artigo 68 do Código Penal, examino as operadoras do artigo 59 do mesmo diploma legal:
Culpabilidade elevada, presente dolo intenso na conduta do réu;
o réu apresenta maus antecedentes, entretanto, é tecnicamente primário; quanto à conduta social, nada há nada que possa piorar a situação; quanto à personalidade, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade do agente. Os motivos do crime são próprios à espécie: lucro fácil com a subtração violenta do que lhe era alheio. Deixo para considerar as circunstâncias do crime em fase posterior, pois entendo relacionadas às causas especiais de aumento de pena do tipo; as consequências do crime não foram graves; finalmente, a vítima em nada contribuiu para o deslinde da questão. Diante do exposto
, fixo a pena base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 45 (sessenta e cinco) dias multa.
Não há agravantes a serem consideradas.
Deixo de considerar a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu apresentou versão divergente das demais provas acostadas aos autos.
Verifica-se as causas especiais de aumento de pena do emprego de arma (art. 157, §2º, incisos I, do CP), assim, torno a modificar a pena anteriormente imposta, fixando-a em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias multa
.¿

Quanto aos vetores, entendo que assiste razão parcial à defesa, já que o magistrado, ao negativar o vetor da culpabilidade do réu, limitou-se a afirmar que é ¿
elevada, presente dolo intenso na conduta do réu¿
,

no entanto, esta não pode ser utilizada como fundamento, uma vez que tal justificativa é inerente ao tipo, contudo, e como bem pontuou a Ilustre Procuradora de Justiça em seu primoroso parecer, tenho que a culpabilidade do réu deve ser mantida desfavorável, posto que o fato do mesmo ter se utilizado de uma faca para praticar o delito, evidencia a maior reprovabilidade da conduta delitiva e elevada periculosidade do réu, devendo, assim, ser mantida negativada.

Portanto, tenho que o afastamento da pena base em 06 (seis) meses do mínimo legal, resta plenamente justificado, cabendo lembrar que nos termos da súmula nº 23 do TJPA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Dessarte, o pedido de minoração da pena base para o mínimo legal resta inviável.

Nesses termos, uma vez que restou excluída a majorante do uso de arma, cabe-me fazer nova dosimetria da pena, o que passo á fazê-la, lembrando que para o delito previsto no artigo 157,
caput,
do CP, a pena base varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Na primeira fase, mantenho a fundamentação operada pelo magistrado, e
mantenho a pena base fixada em

04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias multa.

Na segunda e terceira fases, mais uma vez mantenho a fundamentação operada pelo magistrado, e, ante a inexistência de agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou diminuição da pena,
torno a pena concreta e definitiva em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e

65 (sessenta e cinco) dias multa
.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, mantenho no semiaberto, nos moldes do artigo 33, §2º, ¿b¿, do Código Penal.

Por todo o exposto, acompanho o parecer ministerial para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para afastar a majorante do uso de arma, nos termos da alterações legais trazidas pela Lei 13.654/2018, e, em decorrência, reclassifico a conduta a ele imputada para a descrita no art. 157,
caput
, do CP e, assim, reformo a pena imposta, que passou a ser concreta e definitiva em 4 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e

65 (sessenta e cinco) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 06 de dezembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator